Tribunal: TJMT
Processo: 1017754-23.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017754-23.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR PIMENTEL RODRIGUES GIFFONI ALVES - CPF: 010.812.945-40 (ADVOGADO), ALDAIRA GOMES DE SOUSA MARQUEZI - CPF: 604.575.971-00 (EMBARGANTE), CILENE GOMES DE BRITO SOUZA - CPF: 008.885.251-25 (EMBARGADO), PHABLO TAINA LOPES DE SOUZA - CPF: 033.120.611-05 (ADVOGADO), ELIEL CAVALLARO DE AGUIAR - CPF: 113.688.648-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE ARRENDAMENTO DE PASTAGEM C/C DESPEJO, COBRANÇA E INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO ALEGADO DIREITO À RESCISÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO E DESPEJO – FALTA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ACERCA DO SUPOSTO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA FINS DE ARRESTO DE SEMOVENTES PARA GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – MEDIDA QUE DEPENDERIA DA DEMONSTRAÇÃO DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se tanto a pretensão de despejo quanto a de arresto de bovinos para garantia de futura execução decorrem diretamente da premissa de que existe um contrato verbal de arrendamento inadimplido, mas não há demonstração satisfatória dessa premissa, já que não é possível conhecer suas cláusulas sem ampla dilação probatória, especialmente as alusivas ao preço e forma de pagamento, não se verifica omissão no acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve intocada a decisão indeferitória do pedido de tutela de urgência em sua integralidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ALDAÍRA GOMES DE SOUSA MARQUEZI contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1017754-23.2021.8.11.0000, interposto pela embargante, mantendo, assim, intocada a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão de Contrato de Arrendamento de Pastagens Verbal c/c Despejo, Cobrança
(e)
Dano Moral
”

(Proc. nº 1003124-76.2021.8.11.0059), ajuizada pela embargante/agravante contra CILENE GOMES DE BRITO SOUZA, indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado para que fosse ordenada a desocupação do imóvel no prazo de 48 horas e “
determinado o arresto dos 100 bovinos que estejam nas dependências da propriedade ou registrado em nome da requerida no Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso
”, bem como a imediata venda das reses e o depósito judicial do valor obtido “
para que seja garantido futura execução
”, por não divisar a probabilidade do direito alegado, notadamente porque, nas palavras da MMª. Juíza, como “
o negócio jurídico supostamente havido entre as parte se deu de maneira verbal,
(...)
revelam-se desconhecidos os termos contratuais firmados entre as partes
”, e, ainda, que “
o alegado inadimplemento não é contemporâneo ao ajuizamento da ação, dada a informação
(...)
de que ‘a requerida não cumpriu a sua parte no contrato, tornando-se devedora de aluguéis em atraso desde 04.12.2017
” (cf. Ids. nº 104184961 e 139916653).

A embargante sustenta que o v. acórdão embargado padece de omissão porque deixou de analisar o pedido de “
bloqueio dos semoventes da agravada, para que fique assegurado a agravante, pelo menos, uma execução justa
”, e, nesse aspecto, assevera que, embora “
suas condições não sejam totalmente conhecidas pelo Poder Judiciário
(...)
, há nos autos provas documentais que dão conta da existência do contrato verbal de arrendamento entre as partes
”, e que o desconhecimento das cláusulas contratuais “
não anula o direito de possuidor indireto e nem o direito de propriedade da agravante
” (sic – cf. Id. nº 140491656 - Pág. 3/4).

Afirma que a ré/agravada/embargada “
apresentou sua versão dos fatos
(e)
disse que realmente não pagou e não vai pagar o arrendamento, está na posse do imóvel com seus semoventes
”, sem, porém, apresentar qualquer prova que respalde satisfatoriamente a alegação de que “
comprou o imóvel
”. Aduz, por outro lado, que a embargada confessa que “
sabia que quem lhe vendeu o imóvel não era dono e, que quem lhe vendeu nunca apresentou uma procuração que representava a verdadeira proprietária
”, sendo, portanto, evidente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente ante a confissão de que “
a requerida efetivamente está ocupando a área objeto do litígio, mesmo estando inadimplente, situação que implica na extinção do contrato
” (sic – cf. Id. nº 140491656 - Pág. 4/5).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que, sanada a omissão, “
seja enfrentada a matéria sobre o bloqueio dos semoventes da agravada, para que fique assegurado à agravante, pelo menos, uma execução justa
” (sic – cf. Id. nº 140491656 - Pág. 6/7).

Intimada, a embargada não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

140587171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, o v. acórdão embargado negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento sob os seguintes fundamentos:

“A pretensão de despejo manifestada pela autora/agravante se funda no art. 32, III, do Decreto nº 59.566/66, que dispõe que “
será concedido o despejo
(...)
se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado
”, ou seja, decorre diretamente da premissa de que existe um contrato de arrendamento inadimplido, e é justamente porque não houve demonstração satisfatória dessa premissa que a MMª. Juíza indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

De fato, tratando-se de contrato verbal, não é possível conhecer suas cláusulas sem ampla dilação probatória, especialmente as alusivas ao preço e forma de pagamento, e, consequentemente, não se pode constatar, pelo menos não com o grau de certeza exigido pelo art. 300 do CPC, o alegado inadimplemento.

Sobre isso, a agravante pontua que procedeu à Notificação Judicial da ré/agravada (Proc. nº 1002468-22.2021.8.11.0059), mas o que se vê daqueles autos é que, tão logo notificada, a recorrida prontamente respondeu negando veementemente a existência desse contrato de arrendamento.

Confira-se, a propósito, trecho da resposta apresentada naqueles autos pela requerida/agravada:

“A ré, sobrinha da autora, vem por meio desta RESPOSTA, informar que
nunca teve contrato verbal de arrendamento com sua tia, e então autora
.

Oque ocorre de fato, e que
a ré é a verdadeira proprietária de fato da área em litígio
, área essa que adquiriu através de barganha de outra propriedade com CLEUCIO GOMES DE BRITO, conforme contrato firmado com o mesmo em anexo, no qual o
Cleucio era proprietário desta área em nome de Aldaira, e propôs vender a área a Cirlene, para que a mesma pudesse ficar com suas área juntas
, e o Cleocio com suas áreas junta, haja vista que o segundo lote de terras da Cirlene era ao lado da Area de Cleucio, e o Lote de Cleucio era ao lado da Area de Cirlene, promovendo a barganha então ambos ficaria com as áreas emendadas.

Excelência, como por analogia e costume da região, onde várias propriedades em especial as de INCRA, fica em nome das pessoas que foram cadastrada sobre o imóvel, mas não as pertence de fato, fato como este em tela,
acreditando na boa fé da Tia ALDAIRA, a pedido da mesma para corroborar na obtenção do pedido de aposentadoria rural, a propriedade denominada Sitio Vista Alegre, numero de lote 95 do P.A de Assentamento Tatuiby cidade de Cana Brava do Norte-MT., ficou em nome da autora da ação
, com o objetivo de dar garantia e autonomia a verdadeira proprietária do imóvel, foi outorgada procuração publica da autora a ré, dando total poderes sobre o imóvel,
ocorre que a autora, esperou a ré requerer todas as documentações da área, inclusive Georreferenciamento, memorial descritivo, Titulo Definitivo do INCRA, bem como o pagamento do titulo ao Governo Federal, após a Ré efetuar todo processo necessário para obtenção de matricula publica, para que então a Autora e tia da Re Sra. Aldaira, promovesse a transferência da propriedade para a Sobrinha aqui Ré
.

Ocorre que a ré tomou outro rumo, tomou o rumo da má fé, revogou a procuração, exigiu quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para promover a transferência da propriedade. Fato este que será comprovado através de áudios da própria Autora a terceiros familiares, bem como testemunhas bem como depoimento pessoal”
(cf. Id. nº 60012488 - Pág. 2 daqueles autos –
grifei
e
destaquei
).

Assim, não diviso o alegado desacerto técnico da r. decisão agravada ao indeferir o pedido de antecipação da tutela, pois, à exemplo da MMª. Juíza, não identifico elementos de convicção acerca da existência e inadimplemento do contrato de arrendamento que justifique o pretendido despejo da ré/agravada, especialmente em sede de antecipação da tutela.

Pelo exposto,
à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, desprovejo o recurso” (
grifos
e
destaques
no original).

Verifica-se claramente da simples leitura dos fundamentos do v. acórdão embargado que esta eg. Corte ratificou a conclusão da MMª. Juíza de Primeiro Grau de que não houve demonstração suficiente da própria existência de
um contrato de arrendamento inadimplido, pois, como dito, “
tratando-se de contrato verbal, não é possível conhecer suas cláusulas sem ampla dilação probatória, especialmente as alusivas ao preço e forma de pagamento, e, consequentemente, não se pode constatar, pelo menos não com o grau de certeza exigido pelo art. 300 do CPC, o alegado inadimplemento
”.

Conquanto talvez possa não parecer tão claro, percebe-se também que o pedido de tutela de urgência se apoia completamente na assertiva de inadimplemento contratual, tanto para fins de desocupação do imóvel quanto para de arresto de animais apascentados no local ou registrados em nome da ré/agravada, e, como não se identificam “
elementos de convicção acerca da existência e inadimplemento do contrato de arrendamento
”, deve ser mantida a r. decisão agravada quanto ao integral indeferimento do pleito antecipatório.

Aliás, como se poderia falar em assegurar “
uma execução justa
” se o v. acórdão embargado admitiu que não há prova satisfatória do inadimplemento e, portanto, do alegado direito à rescisão contratual?

Não se verifica, pois, a omissão apontada.

Pelo exposto,
rejeito
dos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023